Tribunal: TJES
Processo: 5000114-44.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-44.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000114-44.2020.8.08.0068

RECTE.: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICIENTE.
FRACIONAMENTO DE PRETENSÕES CONTRA A MESMA PARTE. CONFUSÃO DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora sustenta que passou a perceber em seu benefício previdenciário descontos na RMC, que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos descontos, além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma
in totum
da r. sentença.
2. Tese do Requerido
: Alega a preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica; e, no mérito, a validade do negócio jurídico realizado, eis que a parte autora tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, com o desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total das faturas posteriores, até a quitação do débito. Em razão da inexistência de ilícito, não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Contrarrazões apresentadas no id. 11928881.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes”
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação das recorridas se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O caso concreto é de manutenção de improcedência da demanda. A parte recorrente alega que o contrato discutido nestes autos é o de n. 9532656, com data de inclusão em 24.03.2016, no valor de R$ 1.576,00, enquanto que o requerido diz que na verdade se trata do contrato n. 4082414, com data de inclusão 03.02.2017, com valor informado de R$ 1.103,00. Em que pese tratarem-se, aparentemente, de contratos diversos, não há prova efetiva de que a referida contratação tenha efetivamente existido e produzido efeitos, haja vista que os documentos juntados pela parte recorrente nos IDs. 2273431 e 2273432, consta que o mesmo fora incluído na data de 24.03.2016 e excluído na data de 03.02.2017, sem constar o motivo, que certamente não fora a quitação, haja vista que o suposto montante descontado não seria sequer suficiente para pagar o valor principal da dívida. Os documentos apresentados sequer demonstram que os referidos valores foram efetivamente descontados do benefício previdenciário do autor, haja vista que a planilha de ID 2273432 fora apresentada de forma incompleta (não há sequer a necessária legenda com a comprovação da origem do documento), e, mesmo assim, parece-me que os referidos valores teriam sido estornados, haja vista que eles se repetem e ao final aparece o saldo zero (ou próximo deste). Também não fora apresentado extrato bancário demonstrando, mês a mês, os descontos (valor do benefício depositado menor em razão do contrato), e que estes não teriam sido estornados, em razão do cancelamento do contrato. Dessa forma, não há um mínimo de segurança nas assertivas autorais dentro do conjunto probatório apresentado a possibilitar a este juízo a reforma do julgado, posto que não há como concluir que o referido contrato discutido nos autos tenha efetivamente produzido efeitos (os valores restaram efetivamente descontados), ou, ainda, que estes valores não tenham sido estornados, conforme aparentemente consta da planilha incompleta trazida pela própria parte recorrente. De mais a mais, entendo como oportuno destacar que apesar de não existir proibição para que a parte autora fracione suas pretensões contra a mesma requerida (que aparentemente é voltada a obtenção de múltiplas condenações por danos morais), o referido proceder ocasionara confusão para a defesa da recorrida, que não contestou de forma adequada a demanda. Nesse caso, a referida situação acabou prejudicando a própria parte autora, eis que impossibilitou ao recorrido trazer maiores esclarecimentos acerca da situação fática envolvendo as partes. Diante disso, entendo como inaplicável ao caso a inversão do ônus da prova, considerando, ainda, a ausência de verossimilhança das alegações autorais.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE provimento, mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado a causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.